Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão (ID 167562268, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0706628-69.2022.8.07.0018, proposta por LUCIO CAETANO DE FARIA e outros (agravados/exequentes), nos seguintes termos: (...) DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que move LUCIO PAULINO DE SOUZA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese ilegitimidade ativa em razão de ausência de comprovação de filiação ao Sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação principal, a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução em razão do uso de base de cálculo equivocada e da inclusão de período não devido (dezembro de 2008), em face da implementação da obrigação; e utilização de índice de correção monetária diverso do deferido no título executivo, a necessidade de suspensão da tramitação em razão do Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal (ID 140745766). Com a impugnação foram juntados documentos. Os autores se manifestaram sobre a impugnação no ID 143466502 e 150236810, arguindo em resumo que não é necessária a comprovação da filiação ao Sindicato, pois este representa toda a categoria, que atenderam ao período estipulado no título executivo, razão pela qual deve ser incluído o mês de dezembro de 2008, que a TR foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo mais ser utilizada. O réu juntou as fichas financeiras dos autores (ID 165836626). É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, mas conforme destacou a autora não houve determinação de suspensão dos processos referente a essa temática. Evidentemente que o excessivo número de decisões proferidas pelos tribunais sobre essas questões e, em alguns casos divergentes ou com modificações de entendimento, tem gerado um verdadeiro tumulto, principalmente porque algumas normas do Código de Processo Civil são desconsideradas. No caso dos juros de mora, efetivamente o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal impactará diretamente neste processo e em outros com a mesma temática, mas como não houve determinação de suspensão, indefiro o pedido formulado pelo réu. O réu arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, em razão da ausência de comprovação de filiação ao Sindicato autor da ação principal à época do ajuizamento. Todavia, da própria documentação acostada aos autos pelo réu no ID 165836626 – fichas financeiras dos autores, verifica-se a contribuição sindical de todos eles ao Sindicato autor. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa. O réu alegou também que a pretensão executiva está prescrita, pois o título executivo transitou em julgado em 16/11/2012 e esta execução iniciou-se 10 (dez) anos após. Todavia, conforme esclarecem os autores, foi intentada execução coletiva em 28/02/2013, extinta sem resolução do mérito com trânsito em julgado em 08/10/2019. Referido cumprimento coletivo interrompeu a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executiva, que só voltou a correr em 08/10/2019. Logo, diante do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, é de se ressaltar que não se consumou a prescrição, conforme entendimento da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Logo, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no título estabelecido na ação coletiva de n° 2010.01.1.025679-5 (0012864-52.2010.8.07.0001), promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal – SAE/DF, que tramitou no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi declarado o direito dos servidores, filiados ao Sindicato, ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, e condenado, o réu, ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. O réu arguiu a existência de excesso de execução em razão do uso de base de cálculo equivocada, da inclusão do mês de dezembro de 2008, quando a obrigação já havia sido implementada, e em face da não utilização da TR como índice de correção monetária fixada pelo título executivo. Já os autores arguem que obedeceram ao período estipulado no título executivo e que a TR foi considerada inconstitucional pelo STF, não podendo mais ser aplicada ao caso. Quanto ao argumento de excesso de execução em razão da utilização equivocada da remuneração como base de cálculo para o adicional noturno, defende o réu que deve ser utilizado apenas o vencimento, conforme artigo 85 da Lei Complementar n. 840/2011, sendo indevida a inclusão nesta base de rubricas temporárias. A norma indicada, todavia, possui a seguinte redação no ponto: Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Outrossim, o título executivo assim decidiu: b) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC). A forma de cálculo indicada pelo réu, bem assim a sua base de cálculo, foi o próprio questionamento da ação de conhecimento original, eis que o adicional noturno era previamente calculado com base no vencimento dos servidores. O mérito da questão foi apreciado, estando ali expressamente previsto e fundamentado que esse adicional deve ser calculado com base na remuneração recebida pelos servidores. Referida decisão não foi alterada neste ponto em instâncias superiores. Não há, na decisão transitada em julgado, referência às parcelas que devem compor o conceito de remuneração no caso. Há, no entanto, jurisprudência citada que indica que a remuneração deve ser compreendida como o vencimento básico do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Referida limitação foi observada em sede de apelação. Veja-se, no ponto: EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELÃO CÍVEL. CARREIRA AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO: INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM SEDE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR REMANESCENTE. 1. (...) 2. A base de cálculo do adicional noturno é a remuneração do servidor, considerado o vencimento do cargo efetivo e as vantagens pecuniárias de caráter permanente. Exegese dos artigos 7o, IX, 39, § 3o, da Constituição Federal, e 75 da Lei no 8.112/60, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 197/199. Precedentes do TJDFT. (...) Portanto, sem qualquer razão o réu quanto à utilização do vencimento como base de cálculo para o adicional noturno. Também não demonstrou ele que os autores utilizaram parcelas temporárias ou indenizatórias no seu cômputo. Quanto à inclusão do mês de dezembro de 2008, verifica-se que, de fato, o título executivo o incluiu em seu dispositivo. Todavia, o réu comprovou que neste mês a obrigação foi implementada, informação essa aliás que os autores não questionaram. Dessa forma, permitir a inclusão do mês referido nos cálculos é permitir enriquecimento sem causa, pagamento em duplicidade às custas do erário público, o que não é possível aceitar. Assim, há excesso de execução quanto ao ponto. O réu afirma ainda que há excesso, pois os autores não observaram a coisa julgada, posto que utilizaram índice diverso do estabelecido no título judicial, mas os autores afirmam que devem ser observadas as decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Não há, portanto, excesso quanto a este ponto. Verifica-se assim que nenhuma das partes apresentou o valor devido corretamente. Os autos deverão então ser remetidos à Contadoria Judicial, para que esta informe o valor devido, devendo para tanto: 1) utilizar a remuneração dos autores como base de cálculo (vencimento + vantagens pecuniárias de caráter permanente); 2) excluir os valores referentes ao mês de dezembro de 2008; 3) utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir desta data a Taxa Selic; 4) atualizar os valores até agosto de 2022, conforme planilha de cálculos apresentada pelos autores (ID 135233045). Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 52220709), o agravante/executado afirma que se trata de ação ajuizada por múltiplos exequentes em que se pretende a execução de valores advindos de ação coletiva n. 0012864-52.2010.8.07.0001 ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal. Sustenta, preliminarmente, a suspensão do feito em virtude de conexão por prejudicialidade com o Tema 1169 STJ. Alega prejudicial de prescrição, pois defende que não interrompida a prescrição devido à extinção do feito executivo anteriormente proposto sem resolução do mérito, afirma ser patente a prescrição da pretensão executória do credor, nos termos do artigo 1o, do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150 do STF, devendo ser reformada a decisão combatida para se reconhecer a prescrição. Aduz que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, uma vez que o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso e, no mérito, seja reformada a decisão combatida, para que seja determinada a suspensão do feito de origem em razão do Tema 1169, do STJ; que seja reformada também a fim de extinguir o cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão da parte adversa; e, ainda, em caráter de eventualidade, o integral acolhimento da planilha de cálculos apresentada em Impugnação, inclusive com a determinação de aplicação da TR em face à coisa julgada formada (Tema 733 STF). Sem preparo face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação de pagamento de valores aos agravados/exequentes em percentual que alega superior ao legalmente estabelecido para tal finalidade. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.